Tribunal: TJMT
Processo: 1014469-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014469-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (ADVOGADO), PROADIC - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA PALOMA - CNPJ: 01.699.414/0001-13 (AGRAVANTE), NILTON COSTA SILVA - CPF: 790.021.701-06 (AGRAVADO), SIDIANE ANDRADE MOURA BARROS - CPF: 805.564.262-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO

DE POSSE

-

DEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA

- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART 561 DO CPC - PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto fático-probatório dos autos até o momento produzido demonstra o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, correta a conclusão do juízo singular, inclusive à luz do princípio da imediatidade, que determinou a reintegração do bem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 1014469-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: PROADIC – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PALOMA.

AGRAVADOS: NILTON COSTA SILVA E OUTRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PROADIC – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PALOMA.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte que, na
Ação de Manutenção de Possec/c Pedido Liminar
ajuizada por
NILTON COSTA SILVA E OUTRA
deferiu
“Por todo exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para DETERMINAR que NILTON COSTA SILVA e SIDIANE ANDRADE MOURA BARROS sejam reintegrados na posse do imóvel de Lote no 52, com área de 93,6349 hectares, concedido pelo INCRA por meio do Contrato de Concessão de Uso.

CONCEDO aos requeridos o prazo de 30 (trinta) dias para desocupar o imóvel, sob pena de multa diária o valor de R$ 1.000, 00 (mil reais), devida a partir de seu descumprimento, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Transcorrido o prazo para desocupação voluntária sem o cumprimento da determinação deste juízo, EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse, ficando, desde logo, autorizado o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça designado(a) para cumprimento do mandado de reintegração a recorrer à força policial para cumprimento da decisão, caso haja necessidade.”.

Assevera a Associação que inexiste prova de posse anterior
“No caso em tela, os agravados não lograram êxito em comprovar o exercício de posse mansa, pacífica e duradoura sobre o imóvel, elemento fundamental para o deferimento da proteção possessória.”.

Afirma que existe contradição e fragilidade nos depoimentos colhidos pelo Juízo, bem como inexiste elementos materiais da posse
“No caso concreto, não há qualquer comprovação da prática de atos possessórios pelos agravados. Não foram apresentadas fotografias de benfeitorias, não há notas fiscais de insumos ou implementos agrícolas, não existe prova de cultivo ou exploração econômica, nem mesmo contas de energia elétrica, água ou outros documentos que comprovem a efetiva ocupação do imóvel. Em verdade, os elementos probatórios indicam que os agravados jamais exerceram poder fático sobre o bem, tratando-se, no máximo, de mera expectativa de posse derivada da concessão administrativa pelo INCRA, o que não se confunde com a posse efetiva protegida pelo interdito possessório.”.

Alega que
“Por outro lado, a agravante comprova sua posse efetiva sobre a área através de documentação robusta que demonstra cultivo contínuo, presença de seus associados, benfeitorias permanentes e exploração econômica ininterrupta, elementos caracterizadores da posse qualificada merecedora de proteção jurídica.”.

Sustentam que não fora comprovado o esbulho, bem como fora violado o princípio do contraditório, pois o juízo não

oportunizou à

Agravante a realização robusta de provas.

Pugna pela minoração da multa imposta.

Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão agravada
“O cumprimento imediato da liminar possessória acarretará prejuízo econômico estimado em R$ 61.200,00 (Sessenta e um mil e duzentos reais), conforme avaliação técnica, valor significativamente superior ao próprio valor atribuído à causa.”
e , no mérito, o provimento do recurso, com sua reforma.

Requereu, ainda

“Subsidiariamente, caso mantida a liminar possessória, que: a) Seja concedido prazo adicional para desocupação até 30 (trinta) dias após a conclusão da colheita das culturas agrícolas existentes na área, conforme calendário agrícola comprovado nos autos, em respeito ao princípio da função social da propriedade e para evitar prejuízos econômicos irreparáveis às famílias associadas à agravante; b) Seja reduzido o valor da multa cominatória para patamar razoável e proporcional ao valor da causa, sugerindo-se o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A liminar fora
INDEFERIDA
.

Apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opina pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PROADIC – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PALOMA.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte que, na
Ação de Manutenção de Possec/c Pedido Liminar
ajuizada por
NILTON COSTA SILVA E OUTRA
deferiu
“Por todo exposto, DEFIRO a liminar vindicada, para DETERMINAR que NILTON COSTA SILVA e SIDIANE ANDRADE MOURA BARROS sejam reintegrados na posse do imóvel de Lote no 52, com área de 93,6349 hectares, concedido pelo INCRA por meio do Contrato de Concessão de Uso.

CONCEDO aos requeridos o prazo de 30 (trinta) dias para desocupar o imóvel, sob pena de multa diária o valor de R$ 1.000, 00 (mil reais), devida a partir de seu descumprimento, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Transcorrido o prazo para desocupação voluntária sem o cumprimento da determinação deste juízo, EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse, ficando, desde logo, autorizado o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça designado(a) para cumprimento do mandado de reintegração a recorrer à força policial para cumprimento da decisão, caso haja necessidade.”.

A celeuma tem por objeto o lote n. 52, com área de 93,6349, conforme Contrato de Concessão de Uso n. CCU/SR13202300044285, código do imóvel no SNCR: 950.033.415.871-9, de propriedade dos Autores/Agravados.

Pois bem.

O inconformismo não prospera.

Verifica-se que o Juízo
a quo
teve a prudência de determinar a realização de audiência de justificação prévia para colheita de maiores elementos de informação para, somente então, concluir que
“O conjunto probatório permite concluir, ao menos em análise sumária, que a parte autora tentou exercer seu regular direito de possuidor do lote 52 e, ainda, que no dia 13/08/2024 sofreu esbulho, sendo privada de seu direito pela parte requerida.

A petição inicial encontra-se, portanto, devidamente instruída nos termos do art. 561 do CPC, razão pela qual é o caso de deferimento liminar de mandado de reintegração da posse.”.

De fato, a testemunha Ubiratan José Tunes Leite disse que:
“a) conhece o lote 52, que desde o começo ficou para assentar outras famílias; b) o lote ficou por um tempo sendo utilizado irregularmente e, depois, ficou abandonado; c) agora, em 2024, entre junho e julho, foi convidado para participar da associação e, ao questionar a pauta da reunião, foi informado de que a PROADIC estava sendo reativada para “expulsar os grileiros”, referindo-se aos lotes 37 e 52; d) o depoente respondeu que sabia que o Sr. Nilton estava legalmente assentado no lote 52; e) ficou sabendo posteriormente que o Sr. Nilton foi expulso do lote pela associação; f) que o vídeo mostrado pelo magistrado (id. 175444364) se refere às madeiras do Sr. Nilton sendo retiradas do imóvel; g) a associação nunca exerceu atividade no lote 52; h) após a expulsão do Sr. Nilton, a associação plantou alguma coisa no lote 52; i) o autor nunca conseguiu fazer nada no lote, porque sempre foi impedido pela associação.”.

No mesmo sentido, os informantes: Maicon Douglas da Silva e Anderson Renan Vieira de Souza, que afirmou:
“a) conhece o imóvel dos autores; b) depois que foi homologada a posse do imóvel pelo INCRA, o autor foi diversas vezes ao imóvel e sempre foi impedido de exercer a posse tranquila do bem; c) o autor foi com o material para construir, ocasião na qual foi expulso de lá pela associação, no dia 13/08/2024; d) na data dos fatos, o depoente estava no sítio do sogro, quando um parente do autor chegou assustado dizendo que o pessoal da associação estava expulsando o Sr. Nilton do imóvel; e) no dia 05/09/2024, o pessoal do INCRA foi no assentamento para fazer uma vistoria nos lotes e, inclusive, fez uma notificação verbal para a associação desocupar o imóvel; f) houve discussão no local e, inclusive, ameaças; g) soube que os materiais do Sr. Nilton foram carregados e deixados na rodovia pelos membros da associação; g) a associação nunca exerceu a posse sobre o imóvel do autor”.

In casu, não há qualquer divergência entre testemunhas e informantes sobre a propriedade e o esbulho sofrido pelos Agravados.

Anota-se que tais depoimentos reiteram integralmente aqueles prestados pelas partes no âmbito do Boletim de Ocorrência n. 2024.241616, firmado quando da

invasão da área.

De outro norte, conquanto o Recorrente se insurja quanto à conclusão do julgador singular no sentido de que a posse dos Agravados seria nova, não indicou nas razões do instrumental, quando, exatamente, sua posse teria se iniciado, tampouco a que título.

Em verdade, limitou-se a indicar que haveria realizado plantio na área, a qual, no atual estágio probatório, encontra-se isolada e dissociada do acervo probatório acima indicado.

Ademais, é evidente que os noticiados investimentos já realizados no imóvel pela Recorrente não tem o condão de legitimar a prática de esbulho possessório.

Nesse cenário, e à luz do princípio da imediatidade, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, extrai-se que os requisitos previstos no art. 561 do CPC restaram preenchidos pelos Agravados, mostrando-se correta a conclusão do juízo singular que determinou a reintegração do bem.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Magistrado quo determinou a realização da audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base nos testemunhos ali colhidos é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora. O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da agravada, que está sendo privada do uso do imóvel. Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte agravante do imóvel discutido nos autos. (N.U 1023225-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)”.

Outrossim, o pedido subsidiário não fora objeto de análise, bem como não há como prestigiar o esbulho à alegação de prejuízo financeiro.

Quanto à multa-diária, esta está em consonância com os valores já arbitrados por esta E. Corte, registrando-se que o montante-limite, ao qual assevera excessivo, só se concretizará acaso descumprida a ordem judicial.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025